Tribunal: TJDFT
Processo: 0730576-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730576-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: P.R.V. De Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli Agravados: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Caixa De Previdência dos Funcionários do Banco Do Brasil D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo empresário P.R.V. De Moraes Cardoso Cursos Profissionalizantes Eireli contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0700901-83.2022.8.07.0001, assim redigida: “O art. 866 do CPC dispõe que: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa." No caso em tela, este juízo já realizou todas as medidas ao seu alcance para localização de bens passíveis de penhora, por meio de pesquisas aos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, as quais restaram infrutíferas. Desse modo, defiro a penhora do percentual de 10% (dez por cento) sobre o faturamento bruto da executada, até o limite do montante devido. Nomeio como administrador-depositário os representantes legais da executada, os quais deverão submeter à aprovação judicial, em 30 dias, a forma de sua atuação e prestar contas mensalmente, entregando em juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida, nos termos do § 2o, do referido artigo. Expeça-se o mandado de penhora. Intimem-se.” Em suas razões recursais (Id. 49390801) o agravante alega, em síntese, que a penhora do valor equivalente a 10% (dez por cento) do seu faturamento consiste em medida excessivamente onerosa ao devedor. Argumenta que a penhora em questão consubstancia desrespeito ao princípio da proporcionalidade e inviabiliza a manutenção de suas atividades empresariais. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada para determinar a penhora do percentual de 5% (cinco por cento) do seu faturamento bruto. . O valor do preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 49390802 e Id. 49390804). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, CPC). No presente caso a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a penhora determinada pelo Juízo singular, que recaiu sobre o montante do faturamento do empresário recorrente, pode ser considerada excessivamente onerosa. O art. 835 do CPC dispõe a respeito da ordem preferencial da penhora de ativos pertencentes ao devedor, sendo possível, ao menos em tese, a penhora do faturamento da empresa. Convém ressaltar que o art. 866 do CPC subordina a penhora do montante do faturamento de entidade empresária à ausência de outros bens penhoráveis pertencentes ao devedor ou, se os tiver, forem eles de difícil alienação ou insuficientes para saldar a obrigação. Em outras palavras, a penhora de parte do valor do faturamento é medida excepcional. Diante desse contexto a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a referida medida só poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possuir bens ou, se os tiver, forem de difícil execução ou insuficientes a saldar a obrigação respectiva; b) houver a indicação de administrador e plano de pagamento; e c) o percentual do valor do faturamento indicado não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. A respeito desse tema observe-se o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO OUTRO SUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO (5%). POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A omissão a que se refere o inciso II do artigo 535 do CPC é aquela que recai sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes. Na espécie, o fato de o órgão julgador não haver acolhido de forma favorável a pretensão recursal não inquina a decisão recorrida de omissão. 2. A jurisprudência desta Corte é assente quanto à possibilidade de a penhora recair, em caráter excepcional, sobre o faturamento da empresa - desde que observadas, cumulativamente, as condições previstas na legislação processual (arts. 655-A, § 3o, do CPC) e o percentual fixado não torne inviável o exercício da atividade empresarial - sem que isso configure violação do princípio exposto no art. 620 do CPC. 3. O STJ, por vários dos seus precedentes, tem mantido penhoras fixadas no percentual de 5% a 10% do faturamento, com vistas a, por um lado, em não existindo patrimônio outro suficiente, disponibilizar forma menos onerosa para o devedor e, por outro lado, garantir forma idônea e eficaz para a satisfação do crédito, atendendo, assim, ao princípio da efetividade da execução, caso dos autos. Precedentes. 4. Na espécie, diante da falta de possibilidade de penhora de outros bens, o Tribunal de origem fixou a penhora sobre o faturamento no percentual de 5% (cinco por cento). 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 740.491/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 16/10/2015)” (Ressalvam-se os grifos) Nesse sentido examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PENHORA. FATURAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL. RAZOÁVEL. 1. Nos termos do artigo 866, do Código de Processo Civil, a penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica executada é possível, desde que preenchidos os requisitos legais, dentre eles, a inexistência de bens penhoráveis. 2. Diante da inviabilidade de constrição de outros bens ou de adoção de meio menos gravoso para a devedora, impõe-se a penhora de percentual razoável incidente sobre o faturamento da sociedade empresária. 3. A penhora sobre o faturamento da sociedade empresarial deve ser fixada em percentual que não comprometa a sua atividade empresarial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1213444, 07095651420198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA DE PARTE DO FATURAMENTO DE COOPERATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que determinou a penhora do percentual de 5% do faturamento mensal da cooperativa devedora. 2. A penhora sobre o faturamento da parte devedora encontra respaldo no artigo 866 do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: "se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa". 3. Revelando os autos que foram envidados esforços, mas não se conseguiu localizar bens da devedora passíveis de constrição, restam presentes os requisitos justificadores da penhora sobre o faturamento da pessoa jurídica. 4. Considerando não ter a devedora se insurgido quanto ao percentual fixado ou postulado por meios mais efetivos e menos onerosos e, sendo legítima a determinação de penhora, tem-se como adequada a fixação do seu percentual em 5% (cinco por cento), de modo a garantir a execução em tempo razoável. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1199446, 07118853720198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2019, publicado no DJE: 17/9/2019) (Ressalvam-se os grifos) Na situação jurídica ora examinada o Juízo singular determinou a penhora do correspondente a 10% (dez por cento) do valor do faturamento bruto do empresário agravante, até o limite do valor total da dívida a ser solvida pelo recorrente. Apesar de ser possível a penhora do valor do faturamento do mencionado empresário, essa constrição deve respeitar alguns requisitos específicos, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já destacada acima. A esse respeito convém destacar a impossibilidade de imposição de penhora do faturamento sem que ocorra a concomitante fixação de limitação prévia do percentual a ser penhorado. Caso contrário, estar-se-ia a obstar a continuidade do exercício da atividade empresária. A penhora do valor do faturamento deve ser, portanto, limitada ao percentual que preserve a continuidade da atividade empresarial, de modo a compatibilizar a tutela dos interesses do credor e do devedor. Assim, reputo o percentual de 5% (cinco por cento) do faturamento do agravante razoável para essa finalidade. As alegações articuladas pelo recorrente estão de acordo com a jurisprudência prevalente neste Egrégio Tribunal de Justiça, o que demonstra a probabilidade de provimento do recurso. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a penhora em questão poderá acarretar a eventual inviabilidade da atividade empresarial ora exercida pelo recorrente. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para limitar a penhora ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor mensal do faturamento obtido pelo empresário agravante. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 31 de julho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator